Tribunal: TJDFT
Processo: 0717632-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS DE INGRESSO. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA.
I. Se o autor, intimado na pessoa de seu advogado, deixa de realizar o recolhimento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias, a extinção do processo encontra respaldo nos artigos 290, 321, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Consoante a inteligência dos artigos 85, § 1o, e 331, § 1o, do Código de Processo Civil, negado provimento à apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial, o tribunal deve fixar honorários advocatícios em proveito do advogado do réu que apresentou contrarrazões.
III. Recurso do Embargante desprovido. Recurso do Embargado provido.